Tribunal: TJSP
Processo: 2036257-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.